Tribunal: TJDFT
Processo: 0741434-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA COMO GARANTIA. TÍTULO. LIQUIDEZ. PRESENÇA. NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS JUNTO AO BNDES. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.

2. Ausente hipótese de inversão do ônus da prova, cabe à embargante demonstrar os motivos da sua irresignação (CPC, art. 373), sobretudo porque os documentos que exigiu do embargado estavam ao seu alcance e são de guarda obrigatória para fins contábeis, nos termos do CC, art. 1.194 e da Lei no 9.430/1996, art. 37.

3. Não se aplica o CDC às operações de contratação de empréstimos e/ou repactuação de dívidas que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o). Precedentes do STJ.

4. O art. 784, III do CPC confere força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A Súmula 300 do STJ reconhece que “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

5. O termo de confissão de dívida objeto da demanda compila obrigações assumidas pela embargante em seis contratos firmados para o fomento de suas atividades não adimplidos e não impugnados devidamente. O título contém todos os requisitos legais, a dívida é líquida e exigível e, em momento algum, a embargante nega os empréstimos ou questiona a assinatura aposta no contrato objeto da execução.

6. O termo de confissão de dívida e a nota promissória foram apresentados de forma conjunta e não há prova de circulação do título de crédito, o que afasta a abstração e a autonomia para a discussão sobre a causa debendi. Excepcionalmente, contudo, pode-se discutir a origem do débito, ônus probatório que compete ao devedor, que, no caso, dele não se desincumbiu.

7. Os empréstimos financiados com recursos do BNDES podem ser renegociados com instituições financeiras credenciadas, podendo ou não ser alterada a taxa de juros ou ser celebrada nova operação de crédito com condições específicas.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.